Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, julgando a questão pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1060), fixou a tese de que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (REsp 1.859.933-SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, por maioria, julgado em 09/03/2022, DJe 01/04/2022).
4. A consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP) não exige a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, sendo suficiente, para sua configuração, a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de violência e até mesmo ameaça.
5. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
6. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verificadas a reincidência e circunstâncias não favoráveis ao réu, conforme artigo 44 do Código Penal
8. Apelação criminal conhecida e não provida.